Tribunal: TJSP
Processo: 0017325-39.2020.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ção por teste de Rorschach. Decisão suficientemente fundamentada. Necessidade de melhor análise do critério subjetivo. Agravo improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0017325-39.2020.8.26.0114; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Damião Cogan

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:

Agravo. Pedido de progressão ao regime aberto. Conversão em diligência. Determinação de realização de complementação por teste de Rorschach. Decisão suficientemente fundamentada. Necessidade de melhor análise do critério subjetivo. Agravo improvido.